Tribunal: TJMT
Processo: 1019258-88.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MONOCRÁTICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019258-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUCIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 996.045.661-72 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO
.
MONOCRÁTICA. A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO. “NÃO PROCURADO”. VALIDADE.
SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária. O recorrente sustentou a nulidade da constituição em mora, em razão de a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual ter sido devolvida com a anotação “não procurado”, bem como alegou vício decorrente da juntada de documento relativo a processo e veículo diversos, pleiteando a reforma da decisão que manteve a liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento diante da superveniência de sentença que apreciou o mérito da ação originária; e (
ii
) estabelecer se, nessa hipótese, ainda é cabível o exame das alegações referentes à constituição em mora e às demais teses impugnativas deduzidas contra a decisão interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença que aprecia a controvérsia de mérito absorve a decisão interlocutória anteriormente impugnada, retirando-lhe autonomia jurídica e tornando prejudicado o agravo de instrumento.

A perda da utilidade prática do provimento jurisdicional recursal acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, por inexistência de interesse recursal superveniente.

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a prolação de sentença no processo originário impede o conhecimento do agravo de instrumento quando a decisão recorrida é substituída pelo pronunciamento judicial posterior.

Reconhecida a perda superveniente do objeto, ficam prejudicadas as alegações relativas à constituição em mora, à consolidação da propriedade e da posse, à alienação do bem, às astreintes e às demais matérias impugnadas no recurso, por ausência de utilidade no respectivo exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento prejudicado, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença que aprecia o mérito da ação originária absorve a decisão interlocutória impugnada e acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

A ausência de utilidade prática do provimento recursal extingue o interesse recursal e impede o exame das teses deduzidas contra a decisão interlocutória.

A perda superveniente do objeto prejudica a análise das questões de mérito anteriormente devolvidas ao Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, art. 932, III; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, Súmula 72; TJMT, AI nº 1005608-71.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Antônia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026; TJMT, AI nº 1042555-61.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antônia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026; TJMT, AI nº 1015633-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por LUCIANO APARECIDO DA SILVA contra a decisão monocrática de id. 365432393, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pelo ora recorrente.

A insurgência de origem re
side em decisão proferida nos
Ação de Busca e Apreensão (
Feito
nº 1003341-25.2025.8.11.0045) movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, na qual foi deferida medida liminar para a retomada de veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta

a nulidade da constituição em mora.

Argumenta que a notificação extrajudicial, embora remetida ao endereço constante no instrumento contratual, retornou com a anotação “não procurado”.

Defende que tal circunstância atesta que a correspondência sequer foi entregue ou objeto de tentativa real de entrega no destino, o que afastaria a aplicação do Tema Repetitivo 1.132 do
STJ
.

Aduz, ainda, a existência de vício procedimental grave, consubstanciado na juntada de mandado de busca e apreensão relativo a veículo e processo estranhos à lide, o que demonstraria a fragilidade do lastro probatório que instruiu a liminar.

Devidamente intimada, a
C
ooperativa agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
decisum
monocrático.

Reitera que o envio da notificação ao endereço contratual é o quanto basta para a caracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça, independentemente do recebimento pessoal ou da anotação de devolução pelos correios.

A decisão monocrática ora combatida manteve a liminar de busca e apreensão ao fundamento de que a remessa da notificação ao endereço declinado no contrato satisfaz os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ, independentemente da informação de "não procurado".

Quanto à inconsistência documental relativa ao mandado de veículo diverso, a decisão pontuou que tal matéria não foi objeto de análise específica pelo juízo de primeiro grau, configurando-se supressão de instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade
, conheço do recurso.

A controvérsia jurídica cinge-se em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, mas devolvida com a observação “não procurado”, é instrumento hábil a constituir o devedor em mora para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/1969. Adicionalmente, cumpre avaliar se a presença de documento alheio aos autos no caderno processual de origem possui o condão de anular a medida liminar concedida.

Na origem,
a Cooperativa agravada ajuizou ação de busca e apreensão (Feito
nº 1003341-25.2025.8.11.0045)
fundado na
Cédula de Crédito Bancário nº C114390726, firmada
entre as partes
em 23/11/2021, no valor de R$ 83.492,00,
a ser pago em
60 parcelas mensais, com saldo devedor de R$ 47.731,86, tendo como garantia o veículo CRETA PRESTIGE 2.0 16V AT6 4, ano 2017/2018, chassi 9BHGC813BJP054415, PLACA QCR3871, dado em alienação fiduciária.

A liminar de busca e apreensão foi deferida.

Irresignado o agravante/requerido interpôs recurso de agravo de instrumento arguindo, e
m síntese,
a
ausência de constituição válida da mora, sustentando que a notificação extrajudicial encaminhada pela agravada foi devolvida com a anotação “não procurado”, inexistindo comprovação de entrega no endereço contratual ou ciência do devedor, circunstância que inviabilizaria a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

Defende ainda a existência de
inconsistência processual decorrente da juntada de mandado de busca e apreensão relativo a veículo diverso e vinculado a outro processo judicial, circunstância que, segundo sustenta, demonstraria fragilidade na condução das diligências processuais.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à
verificação
acerca d
a validade da constituição em mora do devedor fiduciante mediante envio de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

Todavia, verifica-se fato processual superveniente de extrema relevância.

Em análise detida dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário
(id. 234867331 daqueles autos)
, oportunidade em que o magistrado
entendeu pela validade da relação constituída e da notificação extrajudicial realizada para fins de constituição em mora.

A sentença examinou precisamente a matéria
, veja-se:

“Destarte, a ação de busca e apreensão pressupõe a comprovação da mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969. No caso em tela, a mora restou devidamente comprovada pelo simples vencimento das parcelas sem o correspondente pagamento, a partir da décima terceira prestação, com vencimento em 02/12/2024.

A notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço contratual do requerido, cumprindo os requisitos fixados pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, com a redação dada pela Lei n.º 13.043/2014, bastando a prova do envio ao endereço indicado no instrumento contratual.

É de se observar que, executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do
Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69)”.

Com a prolação da sentença, a decisão interlocutória agravada foi absorvida pelo pronunciamento judicial posterior, deixando de subsistir autonomamente no mundo jurídico.

Nessa hipótese, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que sobrevindo sentença que substitui ou absorve a decisão interlocutória combatida, resta prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente de objeto, em razão da ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional recursal.

Com efeito, eventual pronunciamento deste Tribunal acerca da manutenção ou não da ordem de preservação do veículo não produziria qualquer efeito útil, uma vez que a questão foi definitivamente enfrentada pelo Juízo de origem quando do julgamento da própria ação.

Desaparece, portanto, o interesse recursal superveniente, requisito indispensável para o prosseguimento do recurso.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes
julgados desta Câmara
,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

(N.U 1005608-71.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 13/05/2026)

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNÁVEL (RCC) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU –SENTENÇASUPERVENIENTENA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto
.” (N.U 1042555-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 26/03/2026) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDASUPERVENIENTEDO OBJETO. AGRAVO INTERNO CONEXO JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto objetivando a suspensão do cumprimento de sentença e o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado lavrada indevidamente nos autos principais. II. Questão em discussão A questão em
discussão consiste em saber se, após o julgamento do agravo interno anteriormente interposto e a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, subsiste interesse recursal no agravo de instrumento voltado à suspensão dos efeitos dessa certidão. III. Razões de decidir O julgamento do agravo interno e o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado nos autos principais tornaram prejudicado o presente recurso, uma vez que esvaziaram a sua pretensão.
A perda da eficácia da decisão agravada e a ausência de utilidade prática no prosseguimento do recurso acarretam a perda superveniente do objeto recursal.
IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo de instrumento prejudicado, por perda superveniente do objeto. Tese de julgamento:
“O recurso perde seu objeto quando, no curso do processo, ocorre fato superveniente que torna desnecessária a apreciação do pedido, nos termos do art. 932, III, do CPC
.” (N.U 1015633-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025) (Destaquei)

Reconhecida a perda superveniente do objeto, resta prejudicado o exame das teses recursais relativas:
(i)
à alegada consolidação automática da propriedade e da posse em favor do credor fiduciário nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969;
(
ii
)
ao direito de remoção e alienação do veículo apreendido;
(
iii
)
à legalidade e proporcionalidade das astreintes fixadas;
(
iv
)
à alegada necessidade de intimação pessoal para incidência da multa coercitiva.

Portanto, as
matérias perderam relevância processual diante da superveniência da sentença de mérito proferida no feito originário.

Em face do exposto,
JULGO PREJUDICADO

o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, decorrente da superveniência de sentença nos autos originários que revogou a medida liminar anteriormente deferida e apreciou a controvérsia subjacente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026